Tribunal: TJES
Processo: 0016152-68.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016152-68.2013.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALINE RIBEIRO RAMOS e outros
APELADO: ARTIDES DE SOUZA LOPES
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016152-68.2013.8.08.0035

APELANTE
S
:
ALINE RIBEIRO RAMOS
E
ANDREIA RIBEIRO RAMOS

APELADO: ARTIDES DE SOUZA LOPES

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALINE RIBEIRO RAMOS
E
ANDREIA RIBEIRO RAMOS

contra a r. sentença de fls. 219/224, que nos autos da
ação de nulidade de negócio jurídico
ajuizada em face de
ARTIDES DE SOUZA LOPES,
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, “
para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais,
o que deverá ser apurado em liquidação de sentença, de acordo com
a análise do valor das quotas sociais da sociedade limitada Resdmar Comércio e Serviços Marítimos Ltda à média de mercado no período do contrato de cessão (09/10/2012)
”.

Em suas razões, fls. 227/240, as recorrentes sustentam que (i) a situação descrita nos autos não se trata de dolo acidental, pois inexiste a comprovação de que a cessão seria realizada ainda que o requerido não tivesse omitido outros bens da empresa, faltando, inclusive pedido autoral nesse sentido; (ii) a contestação foi considerada inexistente, de modo que, presumem-se verdadeiros os fatos alegados na inicial; e (iii) sofreram dano moral.

Contrarrazões ofertadas às fls. 245/256.

Antes de analisar a pretensão recursal, entendo pertinente fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, as recorrentes
ALINE RIBEIRO RAMOS
E
ANDREIA RIBEIRO RAMOS
ajuizou a presente ação anulatória em face de
ARTIDES DE SOUZA LOPES
, ora recorrido, aduzindo, em síntese, que em outubro de 1995, o genitor das autoras e o réu se associaram para exercer atividade empresária na Resdmar Comércio e Serviços Marítimos Ltda, tendo este falecido em 25/09/1997, deixando bens a inventariar e 2 (duas) herdeiras, ora requerentes.

Sustentam, nesse sentido, que foi ajuizada ação de inventário, registrada sob o nº 0005351-16.2001.8.08.0035. Contudo, em razão da maioridade alcançada pelas partes autoras à época, houve a perda superveniente da legitimidade ativa
ad causam
do Ministério Público e, por isso, referida ação foi extinta sem resolução de mérito em 09/06/2009.

Acrescentam, em seguida, que, em 15/09/2010, o requerido ajuizou ação de dissolução e liquidação de sociedade em face das requerentes, tombada sob o nº 0093702-47.2010.8.08.0035. Porém, referido processo também foi extinto sem resolução de mérito, em 07/08/2012, por desistência do próprio autor, que vem a ser o réu na presente ação.

Alegam, outrossim, que, durante o trâmite processual da supracitada ação, as partes entraram em tratativas para aquisição/venda das quotas da sociedade limitada, o que teria culminado na visita
in loco
do representante do escritório de advocacia constituído no interesse das autoras à sede da empresa em 20/06/2012 e, posteriormente, na formalização de contrato de cessão de quotas em 09/10/2012, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Aduzem, no entanto, que, em 06/03/2013, por ocasião do ajuizamento da ação de inventário pela companheira do genitor das requerentes, tombada sob o nº 0007816-75.2013.8.08.0035, as partes teriam tomado conhecimento da existência de outros bens em nome da sociedade limitada, a exemplo da escritura pública de embarcação tipo
chata-tanque
, adquirida em 07/11/1996, e do contrato de locação do terreno da empresa, firmado em 16/03/2009, com validade de 1 (um) ano e valor de aluguel mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Afirmam, a partir disso, que o réu teria deixado de considerar tal conjunto na avaliação do valor das quotas da sociedade limitada e na realização do contrato de cessão e, por isso, teria acarretado a invalidade do negócio jurídico, em razão dos defeitos de erro, dolo e simulação.

Diante basicamente de tais fatos, requerem a declaração de nulidade do referido negócio jurídico, bem como a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Após realizada a instrução da demanda, o MM. Juiz
a quo
proferiu sentença de parcial procedência, por compreender que “
a
hipótese dos autos é a de dolo acidental, que não anula o negócio jurídico (cessão de quotas sociais), mas obriga à satisfação de perdas e danos
”, pois “
a prova dos autos conflui no sentido de que a cessão seria realizada de qualquer forma, mas por um preço melhor e mais justo, não tivesse o réu omitido a existência da chata e tivesse ele apontado corretamente o local onde situado o terreno, cuja subvalorização é evidenciada pelos termos do contrato de locação, fls. 60-3
”.

Pois bem.

Inicialmente, não há como prosperar os argumentos sustentados na apelação de que a inexistência de contestação conduz à procedência total do pedido inicial, pois seus efeitos não são automáticos e absolutos, devendo o processo estar minimamente instruído a fim de corroborar suas alegações sobre os fatos narrados.

Portanto, em que pese ter o julgador singular considerado a inexistência de contestação pela ausência de assinatura, a prova produzida nos autos não é minimamente suficiente para a procedência total da demanda, nos moldes alegados pelas apelantes, conforme será demonstrado.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO INDENIZATÓRIA. REVELIA. EFEITOS. NÃO AUTOMÁTICOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CRITÉRIO DO JUIZ. PRETENSÃO DE REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ. PLEITO INDENIZATÓRIO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ.

1.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa
, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas.

(...)

(AgInt no REsp 1601531/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 29/11/2017)

Como se sabe, o Código Civil prevê, como hipótese de vício de vontade, a hipótese de dolo, nos seguintes termos:

Art. 145. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa.

Art. 146. O dolo acidental só obriga à satisfação das perdas e danos, e é acidental quando, a seu despeito, o negócio seria realizado, embora por outro modo.

Segundo a doutrina “
seria, portanto, todo artifício malicioso empregado por uma das partes ou por terceiro
com o propósito de prejudicar outrem, quando da celebração do negócio jurídico
” (Gagliano, Pablo Stolze. Novo curso de direito civil, volume I. 2011).

O c. Superior Tribunal de Justiça segue a mesma orientação ao estabelecer que “
o dolo, enquanto vício do consentimento, consiste em manobras ou maquinações feitas com o propósito de obter uma declaração de vontade que não seria emitida se o declarante não fosse enganado. É o erro intencionalmente provocado, instigado pela intenção de enganar; pois o autor mune-se da vontade de induzir o outro ao erro, usando de artifícios não grosseiros ou perceptíveis prima facie
” (AgInt no REsp n. 1.636.070/CE, relator Ministro Raul Araújo, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 23/11/2017.).

Partindo de tais premissas, entendo que agiu com acerto o julgador singular uma vez que restou caracterizado o dolo acidente. Nesse passo, registro que restou demonstrada a intenção das apelantes de realizarem a cessão das quotas sociais, tendo estas, por outro lado, sofrido um prejuízo diante da conduta do apelado que deixou intencionalmente de indicar alguns bens que constavam no acervo empresarial.

Portanto, sendo o dolo acidental, não vislumbro motivos para anular o negócio jurídico. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE. DOLO DE TERCEIRO.
DOLO ACIDENTAL.
I
MPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PEDIDO DE RESCISÃO IMPROCEDENTE
. SENTENÇA MANTIDA. A Lei Civil permite às partes estabelecerem relações contratuais, conforme livre manifestação de vontade, observando, desde a conclusão, até a execução da avença, os princípios de probidade e boa-fé. Havendo o descumprimento do avençado por um dos contratantes, assegura a Lei àquele que se sentir lesado requerer a resolução da avença, se não preferir-lhe o cumprimento, podendo, ainda, pleitear perdas e danos.
O ato jurídico só é anulável por dolo se o réu mesmo foi quem cometeu o dolo. Ou se, cometido pelo terceiro, dele soube. O dolo acidental só obriga a satisfação por perdas e danos, não havendo que se falar na anulabilidade do negócio jurídico
.
(TJMG; APCV 0030983-10.2012.8.13.0394; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Artur Hilário; Julg. 14/07/2021; DJEMG 23/08/2021)

Com efeito, ao contrário do que alegado pelas apelantes, o reconhecimento do dolo acidental não configura-se como uma decisão
extra petita
posto que sendo requerido o reconhecimento do dolo, é certo que a apreciação do dolo acidental encontra-se dentro do pedido.

Posto isto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo do aplicar o § 11, do art. 85, do CPC, em razão da ausência de fixação de honorários advocatícios em favor do causídico do apelado na primeira instância.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016152-68.2013.8.08.0035

APELANTE
S
:
ALINE RIBEIRO RAMOS
E
ANDREIA RIBEIRO RAMOS

APELADO: ARTIDES DE SOUZA LOPES

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO –
CESSÃO DE QUOTAS SOCIETÁRIAS – DOLO ACIDENTAL – PERDAS E DANOS
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas. (AgInt no REsp 1601531/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 29/11/2017).

2.
O dolo acidental só obriga à satisfação das perdas e danos, e é acidental quando, a seu despeito, o negócio seria realizado, embora por outro modo. Inteligência do artigo 146 do Código Civil.

3
.
Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.